Tribunal: TJSP
Processo: 1116629-36.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória (regressiva decorrente de sentença condenatória oriunda de ação trabalhista).
Sentença de improcedência em relação à ré Fibra e procedênia em relação à corré Tecno. Inconformismo do autor.
Autor que pretende, em regresso, ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista. Impossibilidade. Empresa-ré Fibra não foi condenada na ação trabalhista (art. 349 do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória (regressiva decorrente de sentença condenatória oriunda de ação trabalhista).
Sentença de improcedência em relação à ré Fibra e procedênia em relação à corré Tecno. Inconformismo do autor.
Autor que pretende, em regresso, ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista. Impossibilidade. Empresa-ré Fibra não foi condenada na ação trabalhista (art. 349 do CC). Ofensa à coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.
Sentença mantida. Recurso desprovido.